Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019018-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1019018-04.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTADO DE MATO GROSSO.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA
CIVIL
. SUSPENSÃO
DA CONTAGEM DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE
INTERSTÍCIO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO
EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo seja reconhecido o direito a progressão funcional horizontal para a classe C
à
partir do dia 27 de março de 2021, bem como a condenação ao pagamento parcelas pretéritas. Citado, o requerido apresentou contestação e no mérito pela improcedência do pedido formulado. Passa-se à apreciação. De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). A controvérsia cinge-se, a saber, acerca do preenchimento dos requisitos temporais com a finalidade de concessão do direito a progressão do servidor em questão. A parte autora é Investigador de Polícia e, em 27 de março de 2018 alcançou a progressão funcional horizontal da Classe A para a Classe B e, em 28 de março de 2022, deflagrou procedimento administrativo com a finalidade de buscar a progressão funcional da Classe B para C, sustentando ter preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 146 e 147 da LC 407/10: Art. 146 As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturadas segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma: I - para o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia: c) Classe C - requisitos da Classe B, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia; Art. 147 A progressão horizontal obedecerá à titulação exigida no Art. 146 desta Lei Complementar, com interstício de 03 (três) anos da Classe de Delegado de Polícia Substituto para Classe A, 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 05 (cinco) anos da Classe C para Especial. Pois bem, afirma a parte autora que o requerido indeferiu o pleito de progressão horizontal, em razão de ter a parte autora recebido a pena de suspensão em 02 (dois) períodos distintos de interstício, bem como ficou afastado das funções em decorrência de prisão em flagrante ou preventiva por mais de 584 dias. Por
tal
motivo, a administração expos que a parte autora apenas preencherá o requisito temporal em 01 de novembro de 2024. Nesse sentido, não há como vislumbrar a prática de irregularidade pela Administração Pública, essencialmente, pelo fato de que a parte autora restou afastada de suas funções no período de 584 dias, por força de prisão preventiva, situação não elencada no artigo 129 da LC 04/90, com a finalidade de contar como efetivo exercício. Nesse sentido, em situação semelhante à Turma Recursal já se posicionou: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LICENÇA PRÊMIO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO. FALTAS INJUSTIFICADAS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PERÍODO AQUISITO. PREVISÃO DE VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO POR LEI ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há Previsão expressa no art. 109 da Lei n. 04/1990, para o direito a licença prêmio ao servidor, que deve comprovar a existência de efetivo exercício do cargo, sem ausências injustificadas. Cumpre esclarecer que, a ausência por prisão preventiva, ainda que não prevista no rol do art. 110 da Lei n. 04/1990 como óbice para a concessão da licença prêmio, não pode ser interpretada como efetivo exercício do cargo. 2. O decreto n. 90/2019 prevê que quaisquer afastamentos que não sejam computados como tempo efetivo de exercício do cargo geram reinício de contagem do período aquisitivo, após o retorno ao exercício e determina que não poderá ser aproveitado o período anterior, por não configurar período aquisitivo ininterrupto. 3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1023128-51.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022) Desta feita, portanto, não há como inferir no preenchimento do interstício pela parte autora para lhe assegurar a progressão funcional horizontal da Classe B para a Classe C, portanto, o ato administrativo que indeferiu a pretensão da parte autora é regular, razão pela qual a pretensão inicial é improcedente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Gustavo
Derze
Villalba Carneiro Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o
período de cumprimento da

penalidade
de
suspensão

deve ser considerado para efeito de contagem d o

prazo
para a
progressão
horizontal; b) o
não

aproveitamento

deste

lapso

implicaria

punir

em

vários

aspectos
a
parte

reclamante

pelo

mesmo

fato
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira da Polícia
Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso é
regulamentado
pela Lei
Complementar
407/2010.

A

contagem
do tempo de
interstício
para a
progressão

funcional
horizontal
é suspensa
quando
o
policial
civil for
condenado

em

processo

administrativo

disciplinar

ou

por

sentença
penal
transitada

em

julgado
(art. 154 da Lei
Complementar
Estadual 407/2010) (N.U 1002586-80.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/12/2020,
publicado
no DJE 14/12/2020). Sendo
incontroverso
que a
parte

reclamante

foi

afastad
a
de
suas

atividades

profissionais

por
584
dias

em

razão
de
suspensão administ
rativa, decorrente do cumprimento de prisão preventiva
(ID 205507947)
, a
contagem
do
interstício

deve

ficar

suspensa

por

dois

anos
(
inciso
III
do art. 154 da LC 407/2010
).
Além disso, esse tipo de afastamento não conta como sendo de efetivo
exe
rcício
, eis que não se insere nas hipóteses previstas no
art.
129 da Lei Complementar 04/90
, não podendo ser computado para os fins pretendidos pelo recorrente.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024